Tribunal: TJBA
Processo: 8066477-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066477-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: M. M. M. S. e outros Advogado(s): MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MENOR IMPÚBERE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO DO RECURSO. I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto por menor, representado por seu responsável legal, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II – Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a menor impúbere independentemente da situação econômica de seu representante legal. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, presunção esta aplicável ao menor, cujo direito ao benefício possui natureza personalíssima. A jurisprudência do STJ reconhece que a condição econômica do representante legal não pode ser considerada fator impeditivo para a concessão do benefício ao menor, diante de sua hipossuficiência presumida. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça e recursal ao agravante. Tese: A gratuidade da justiça requerida por menor deve ser apreciada à luz de sua condição pessoal, presumindo-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015. Legislação citada: CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023, DJe 23/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.